Tribunal: TJDFT
Processo: 0014994-21.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0014994-21.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WAGNER ARAUJO SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por WAGNER ARAÚJO SOARES (réu) contra a sentença de ID no 22044839 - Pág. 1/10, proferida pela Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, em consequência, condenou o réu à pena, unificada, de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e à de 22 (vinte e dois) dias-multa, pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo e de falsificação de documento público, respectivamente (artigo 14, da Lei no 10.826/2006 e artigo 297, caput c/c artigo 29, caput do Código Penal – CP). Considerando que o patrono particular, devidamente intimado (ID no 25240668 / 25374061 / 25373743), não apresentou as razões recursais no prazo que lhe foi restituído (ID no 23973209 - Pág. 1/2), bem como diante do fato de que a Defensoria Pública já havia ofertado as razões de apelação no ID no 24193698, tendo a Promotoria Criminal apresentado as contrarrazões (ID no 24325491) e a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestado (ID no 24546283); Considerando, ainda, que no despacho de ID no 23130060 já está registrado que o réu mudou de endereço sem comunicar o Juízo, impossibilitando sua intimação, razão pela qual os autos foram remetidos para a Defensoria Pública sem sua intimação (art. 367, CPP), não havendo mais necessidade de nova intimação para constituir advogado particular; retire a Secretaria da Segunda Turma Criminal o nome do advogado particular do sistema e cadastre a Defensoria Pública no Sistema PJe. Dê-se ciência à Defensoria Pública e ao MP. Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2021 16:52:53. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador